Tribunal: TJMT
Processo: 1048700-10.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048700-10.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mandato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM REMUNERAÇÃO POR ATOS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Marcelo Borges Sociedade Individual de Advocacia, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de honorários correspondentes a 6% sobre o valor atualizado da causa trabalhista no 0001311-79.2016.5.23.0008, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do encerramento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem oportunidade para juntada posterior de extratos bancários, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, que previa remuneração por atos processuais e percepção de honorários sucumbenciais, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado e, em caso positivo, qual o valor adequado da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença ao questionar a interpretação das cláusulas contratuais, a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, o indeferimento de prova documental e a alegada duplicidade remuneratória.

4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre com base em conjunto probatório suficiente, especialmente quando os documentos que a parte pretendia juntar já estavam sob sua posse e deveriam ter instruído a contestação, nos termos dos arts. 373, II, e 434 do CPC.

5. A revogação unilateral do mandato pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados a

6. O art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 autoriza o arbitramento judicial de honorários quando o contrato não disciplina especificamente a hipótese de rescisão antecipada da avença.

7. O art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB assegura ao advogado destituído o recebimento de honorários proporcionais ao trabalho realizado, inclusive em relação à expectativa de percepção da verba sucumbencial.

8. A cláusula “ad exitum” não impede o arbitramento quando o próprio cliente inviabiliza o implemento da condição ao revogar o mandato antes do desfecho da causa, incidindo, por analogia, o art. 129 do Código Civil.

9. Os pagamentos por atos processuais, os honorários sucumbenciais e os honorários arbitrados possuem naturezas jurídicas distintas e autônomas, razão pela qual o arbitramento não configura remuneração em triplicidade nem enriquecimento sem causa.

10. O valor dos honorários deve observar os critérios do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia e do art. 85, § 2o, do CPC, considerando o trabalho efetivamente desenvolvido, o tempo de atuação, a complexidade da causa e o proveito econômico envolvido.

11. A fixação de honorários em R$ 15.000,00 mostra-se mais adequada e proporcional do que o percentual de 6% sobre o valor da causa trabalhista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado quando a avença não disciplina essa hipótese. 2. A existência de remuneração por atos processuais e de honorários sucumbenciais não afasta o direito ao arbitramento, por se tratar de verbas de natureza jurídica distinta. 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental pretendida já se encontrava à disposição da parte e não foi apresentada no momento processual oportuno. 4. O valor dos honorários arbitrados deve ser fixado em quantia certa, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 355, I, 373, II, 434, 487, I, 1.010, II e III, e 932, III. CC, arts. 112, 129, 406, § 1o, e 884. Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o. Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.276.142/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.03.2021, DJe 03.03.2021. STJ, AgInt no AREsp no 2.073.253/MT. TJMT, Apelação no 1002270-68.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1048700-10.2025.8.11.0041.

BANCO DA AMAZONIA S.A. X MARCELO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO DA AMAZONIA S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1048700-10.2025.8.11.0041, ajuizada por MARCELO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento do valor correspondente a 6% (seis por cento) sobre o valor atualizado da causa referente à Reclamação Trabalhista no 0001311-79.2016.5.23.0008 (R$ 300.000,00 em outubro de 2016), a título de honorários advocatícios, com incidência de juros de mora mediante taxa SELIC, a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1o do CC). Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC (ID 363295395).

Irresignado, o banco apelante aduz, preliminarmente, que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois teria sido impedido de juntar extratos bancários que comprovariam o regular pagamento dos honorários durante toda a vigência do contrato.

No mérito, defende que a sentença desconsiderou a força obrigatória dos contratos e a vinculação estrita das partes ao Edital de Credenciamento no 2009/004, promovendo indevida alteração das condições previamente acordadas e ferindo os princípios da segurança jurídica e da autonomia da vontade.

Sustenta que todos os pagamentos por atos foram devidamente realizados e que a parcela de sucumbência vem sendo regularmente repassada ao apelado pela CABAM (Caixa dos Advogados do Banco da Amazônia S.A.), mesmo após a rescisão do contrato.

Argumenta que o arbitramento judicial representaria remuneração em triplicidade - primeiro pelos atos, depois pela sucumbência judicial e, por último, pelo arbitramento -, configurando enriquecimento sem causa do apelado.

Invoca o art. 112 do Código Civil para sustentar interpretação restritiva das cláusulas contratuais e a inaplicabilidade do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 diante de contrato válido e eficaz.

Por fim, requer o acatamento da preliminar de cerceamento de defesa, com remessa dos autos à origem para oportunizar a juntada de novas provas; subsidiariamente, a reforma da sentença com improcedência do pedido; e a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios (ID 363295396).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso (ID 363295436).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Eminentes Pares:

A parte apelada suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que as razões recursais apenas reproduzem os fundamentos da contestação, sem impugnar especificamente os motivos adotados na sentença.

A preliminar, contudo, não procede.

Nos termos dos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do Código de Processo Civil, o princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão impugnada.

Não se exige, porém, rigor formal ou argumentação inédita, bastando que as razões recursais guardem pertinência com os fundamentos do “decisum”.

No caso concreto, embora a apelação reproduza, em parte, teses já deduzidas na contestação, constata-se que o apelante enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença ao questionar a interpretação conferida às cláusulas contratuais, notadamente as cláusulas dezenove e vinte; ao sustentar a inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 diante da existência de ajuste contratual válido; ao alegar cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova documental; e ao defender que o arbitramento implicaria remuneração em duplicidade.

Tais fundamentos evidenciam que o recurso mantém diálogo direto com a decisão recorrida, sendo suficientes para afastar a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, ainda que, em tese, não se mostrem aptos a conduzir à reforma pretendida.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

A preliminar de cerceamento de defesa, fundada no alegado indeferimento da produção de prova documental, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando o conjunto probatório já constante dos autos se revela suficiente para a formação do convencimento do magistrado.

Nessa hipótese, a dilação probatória mostra-se desnecessária, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

No caso concreto, o Juízo de origem consignou expressamente que a prova documental já produzida era suficiente para o deslinde da controvérsia, conclusão que se mostra acertada.

A questão relativa ao alegado pagamento integral dos honorários constitui fato extintivo do direito da parte autora, incumbindo ao réu comprová-lo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Os extratos bancários que o apelante pretendia juntar estavam desde o início da demanda sob sua disponibilidade, tratando-se de documentos internos da própria instituição financeira, cuja obtenção independe de autorização judicial.

Nos termos do art. 434 do CPC, cabia ao réu instruir a contestação com os documentos destinados a demonstrar suas alegações.

A ausência de juntada no momento oportuno caracteriza preclusão temporal, não sendo admissível que a parte busque suprir, em momento posterior, omissão decorrente de sua própria inércia.

Além disso, ainda que se admitisse a produção da prova requerida, ela não teria aptidão para alterar o resultado do julgamento.

Isso porque os pagamentos realizados por atos processuais específicos não se confundem com a remuneração proporcional devida em razão da rescisão unilateral do contrato.

Como reconhecido na sentença, a controvérsia não se restringe à quitação dos valores previstos no Anexo IV do edital, mas ao direito à remuneração correspondente aos serviços efetivamente prestados e ainda não remunerados.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

No mérito, é incontroverso que as partes celebraram o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios n. 2009/207, em 07/10/2009, com remuneração vinculada ao Edital de Credenciamento no. 2009/004, o qual foi sucessivamente prorrogado até sua rescisão unilateral pelo banco em 03/11/2020.

Também não se discute que a parte apelada atuou na Reclamação Trabalhista no. 0001311-79.2016.5.23.0008, no período de 01/12/2016 a 03/11/2020, praticando diversos atos processuais relevantes, como apresentação de contestação, embargos e interposição de recursos ordinário e de revista.

O contrato estabelecia três modalidades distintas de remuneração: o pagamento por atos processuais, nos termos do Anexo IV do Edital; a percepção de honorários sucumbenciais, expressamente preservada pela Cláusula Dezenove; e o rateio da sucumbência em caso de substituição de patronos, previsto na Cláusula Vinte.

Com a rescisão unilateral do ajuste, o apelado foi impedido de acompanhar a demanda até seu desfecho e, consequentemente, de auferir a remuneração vinculada ao êxito da causa.

A controvérsia cinge-se, portanto, à possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da revogação imotivada do contrato antes da conclusão da demanda.

A resposta é positiva.

O art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 autoriza a fixação judicial de honorários quando inexistente estipulação específica para determinada situação contratual.

No mesmo sentido, o art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que a revogação do mandato não afasta o direito do advogado de receber a remuneração correspondente ao trabalho efetivamente prestado, inclusive de forma proporcional em relação à verba sucumbencial.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, ainda que o contrato preveja outra forma de remuneração:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE

FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2. Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021)

No caso concreto, embora o contrato previsse o pagamento por atos e a percepção de honorários de sucumbência, não disciplinou a hipótese de rescisão unilateral antes do encerramento da demanda.

Essa lacuna contratual legitima o arbitramento judicial, a fim de assegurar remuneração compatível com os serviços efetivamente prestados e evitar o enriquecimento sem causa do contratante.

Não prospera a alegação de que, por se tratar de contrato de risco, nada seria devido ao advogado antes do trânsito em julgado da ação patrocinada.

A natureza “ad exitum” da avença pressupõe que o profissional tenha a oportunidade de conduzir a causa até seu desfecho.

Se o próprio cliente revoga o mandato antes da implementação da condição, não pode se beneficiar da situação que ele mesmo criou para eximir-se do pagamento, incidindo, por analogia, a regra do art. 129 do Código Civil.

Entendimento diverso implicaria submeter a remuneração do advogado ao exclusivo arbítrio do contratante, em afronta à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à vedação ao enriquecimento sem causa.

Também não procede a tese de que o arbitramento resultaria em remuneração em triplicidade.

Os valores pagos por atos processuais possuem natureza própria e remuneram atividades específicas desenvolvidas durante a vigência do contrato. Os honorários sucumbenciais, por sua vez, decorrem de condenação judicial e pertencem ao advogado por força do art. 85, § 14, do CPC. Já o arbitramento judicial destina-se a remunerar, de forma proporcional, o trabalho técnico desenvolvido e ainda não adequadamente remunerado em razão da rescisão antecipada do contrato. Trata-se, portanto, de institutos distintos e autônomos.

A invocação da Súmula 453 do Superior Tribunal de Justiça igualmente não se aplica à hipótese, pois o presente feito não versa sobre cobrança de honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado, mas sobre arbitramento de honorários contratuais decorrentes da revogação antecipada do mandato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de contrato escrito com cláusula de êxito não afasta o interesse processual para a ação de arbitramento quando a avença é rescindida unilateralmente pelo cliente, conforme assentado no AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT. No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem reiteradamente reconhecido o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a revogação do mandato.

A propósito:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. [...]. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe. (N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Portanto, é plenamente aplicável o art. 22, §2o, do EOAB ao caso concreto, isto é, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

Quanto ao valor fixado, a sentença arbitrou os honorários em 6% sobre o valor atualizado da causa trabalhista, correspondente a R$ 300.000,00 em outubro de 2016.

À luz dos critérios previstos no art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, em consonância com o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, impõe-se considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância das causas, o trabalho efetivamente realizado, o tempo exigido e o valor econômico envolvido.

Os autos demonstram atuação profissional contínua e diligente ao longo da contratação. O trabalho desenvolvido envolveu não apenas a elaboração de peças processuais, mas também outras diligências.

Embora não tenha havido êxito final na recuperação integral dos créditos, o que afasta a adoção do percentual integral previsto contratualmente, não se pode ignorar o expressivo trabalho de

meio realizado, o relevante valor econômico das causas, a frustração da legítima expectativa de remuneração e o benefício fiscal auferido pelo banco com o ajuizamento das demandas.

Assim, quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o critério de fixação (6% sobre o valor atualizado da causa trabalhista) deve ser corrigido para que seja arbitrado valor específico.

Assim, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir os honorários arbitrados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observando-se os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026